Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NATUREZA RELATIVA. EXCEÇÃO DEVIDAMENTE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença condenatória proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13o, do Código Penal).
2. O apelante suscita a nulidade da sentença, ao argumento de que teria havido violação ao princípio da identidade física do juiz, porquanto a decisão foi prolatada por magistrada diversa daquela que presidiu a audiência de instrução e julgamento.
II. Questão em discussão
3. Há uma única questão em análise: verificar se a sentença condenatória é nula em razão de ter sido proferida por magistrado distinto do que presidiu a audiência de instrução e julgamento, em afronta ao art. 399, §2o, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 399, §2o, do CPP, a sentença deve, em regra, ser proferida pelo juiz que presidiu a instrução processual. Entretanto, a jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que referido princípio não é absoluto, comportando mitigação em situações excepcionais, como férias, licenças, remoções, afastamentos e designações administrativas.
5. No caso, a audiência de instrução foi presidida por juiz designado para auxílio temporário. Posteriormente, tendo o magistrado substituto da Vara se encontrado em gozo de férias, foi regularmente designada a Juíza Luísa Abrão Machado para exercer em caráter pleno a jurisdição do Juizado, sendo, portanto, legítima sua atuação como sentenciante.
6. Não se verifica, ademais, demonstração de prejuízo concreto decorrente da atuação da magistrada, tratando-se de nulidade relativa que demanda comprovação de dano, o que não ocorreu na espécie.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.